Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIADE SOLIDÁRIA DEFINIDA NA SENTENÇA. SÚMULA 581 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A G44 Brasil S/A obteve o processamento de sua recuperação judicial em 13/1/2023, com a consequente suspensão das execuções ajuizadas contra a devedora por 180 dias, conforme art. 6o da Lei 11.101/2005.

2. Nos termos da sentença, os executados, ora agravantes, são solidariamente responsáveis pelo pagamento da quantia histórica de R$ 59.800,00.

3. A recuperação judicial de um ente não obsta o seguimento da execução ou do cumprimento de sentença contra coobrigados, tal como ocorre com relação aos sócios. Nesse sentido, é a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

4. Recurso conhecido e não provido.